Tribunal: TJES
Processo: 5007529-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007529-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER JOSE FACHETTI NOGUEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007529-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WALTER JOSÉ FACHETTI NOGUEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. REGULAR INTIMAÇÃO DA PENHORA. LEILÃO E ARREMATAÇÃO VÁLIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, que rejeitou impugnação à penhora de motocicleta pertencente ao executado, já levada a leilão e arrematada por terceiro, sob alegação de impenhorabilidade do bem e nulidade dos atos processuais por ausência de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a motocicleta
objeto da constrição
é impenhorável por supostamente constituir instrumento de trabalho do executado; e (ii) estabelecer se houve nulidade do leilão e da arrematação em razão de alegada ausência de intimação válida da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão lavrada por Oficial de Justiça comprova que o executado foi regularmente intimado da penhora, não tendo apresentado impugnação no momento oportuno, o que afasta a alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes.

A ausência de manifestação tempestiva do executado após a intimação válida da penhora impede o reconhecimento de nulidade do leilão e da arrematação do bem.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca de que o bem é utilizado como instrumento indispensável ao exercício da atividade profissional.

O executado não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar que a motocicleta penhorada era efetivamente utilizada como instrumento de trabalho, inviabilizando a aplicação da regra legal de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação regular da penhora, comprovada por certidão do Oficial de Justiça, afasta a alegação de nulidade dos atos processuais posteriores, inclusive leilão e arrematação.

A impenhorabilidade de bem alegadamente utilizado como instrumento de trabalho exige prova concreta e suficiente de sua indispensabilidade para o exercício da atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007529-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WALTER JOSÉ FACHETTI NOGUEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Walter José Fachetti Nogueira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que, em ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos No Estado do Espírito Santo – SICOOB Servidores, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de impugnação à penhora deduzido pelo agravante em relação a uma motocicleta já levada a leilão e arrematada por terceiro.

Infere-se dos autos que
o agravante foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 18.098,41 (dezoito mil, noventa e oito reais e quarenta e um centavos) em favor da agravada.

Iniciada a fase de cumprimento da sentença
e não localizados outros bens, foi realizada a penhora d
a motocicleta modelo Honda PCX 150, placa QRJF23, ano 2019.

Designada a realização do leilão, o bem foi arrematado, conforme verifica-se pelo auto de arrematação
anexado no
id. nº 55866828.

Após a arrematação o agravante
protocolizou petição
arguindo a
impenhorabilidade do veículo e a
nulidade do
s atos processuais praticados após a realização da penhora, sob a alegação de que não teria sido regularmente intimado.

Todavia,
a
certidão
anexada no
id. nº 36832717
do processo originário comprova que o

agravante foi intimado da penhora
por Oficial de Justiça
no dia 12/12/2023 e não apresentou impugnação, não havendo, por conseguinte, que se falar em nulidade
dos atos processuais praticados
.

N
outra parte,
o agravante não apresentou nenhum elemento de prova para demonstrar que
utiliza o veículo
penhorado
como instrumento de trabalho,
circunstância que impede a
aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)